Tribunal: TJBA
Processo: 8030553-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030553-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELVACY VENANCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HONORATO BREMER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE NÃO RECEBE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.010, § 3º,
DO
CPC.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mucuri contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que deixou de receber recurso de Apelação Cível, sob fundamento de inadequação recursal à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a realização de juízo de admissibilidade de apelação cível pelo magistrado de primeiro grau, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, § 3º, do CPC/2015 estabelece que, interposta a apelação e após as contrarrazões, os autos devem ser remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade pelo juízo de origem, o que torna ilegítima a rejeição liminar da apelação pelo magistrado de primeira instância.

A jurisprudência do STJ e dos demais tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o juízo de admissibilidade da apelação compete exclusivamente ao órgão de segundo grau, sendo vedada sua realização na origem.

Ao indeferir o recebimento da apelação por suposta inadequação recursal, o juízo de primeiro grau incorreu em usurpação de competência da instância superior, em prejuízo ao direito recursal da parte agravante.

A decisão agravada deve ser reformada, determinando-se o processamento regular da apelação, com intimação da parte recorrida para contrarrazões e subsequente remessa ao tribunal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.010, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.946.615/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.09.2021; TJ-SP, AI nº 2331858-39.2023.8.26.0000, rel. Des. Antonio Moliterno, j. 10.07.2024; TRF-4, AG nº 5026051-08.2023.4.04.0000, rel. Des. Luís Aurvalle, j. 27.09.2023; TJ-PE, AI nº 0005212-17.2023.8.17.9000, rel. Des. José Severino Barbosa, j. 21.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030553-05.2025.8.05.0000, figurando como

agravante MUNICIPIO DE MUCURI e agravado ELVACY VENANCIO DOS SANTOS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,

em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237